Tribunal: TJSP
Processo: 1023359-89.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
Direito administrativo. Previdenciário. Servidor municipal de São Bernardo do Campo. Averbação da data de ingresso no serviço público estadual para todos os fins, inclusive para futura aposentadoria com integralidade e paridade de vencimentos. Admissibilidade. Artigo 6o da EC no 41/03. Manutenção de relação jurídica de direito público sem solução de continuidade. Segurança ora concedida. Recurso

Ementa:
Direito administrativo. Previdenciário. Servidor municipal de São Bernardo do Campo. Averbação da data de ingresso no serviço público estadual para todos os fins, inclusive para futura aposentadoria com integralidade e paridade de vencimentos. Admissibilidade. Artigo 6o da EC no 41/03. Manutenção de relação jurídica de direito público sem solução de continuidade. Segurança ora concedida. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000677817
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023359-89.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante ROSEMEIRE MACIEL (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após a sustentação oral do(a) Dr(a). Renato
José Ferreira, deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023359-89.2018.8.26.0564 -Voto no 17.121-R
2
Apelação Cível no 1023359-89.2018.8.26.0564
Apelante: Rosemeire Maciel
Apelado: Prefeitura Municipal de Sao Bernardo do Campo
Interessado: Diretor do Departamento de Gestão de Pessoas do Município de São
Bernardo do Campo
Comarca: São Bernardo do Campo
Voto no 17.121
Ementa:
Direito administrativo. Previdenciário. Servidor
municipal
de
São
Bernardo
do
Campo.
Averbação da data de ingresso no serviço
público estadual para todos os fins, inclusive
para futura aposentadoria com integralidade e
paridade
de
vencimentos.
Admissibilidade.
Artigo 6o da EC no 41/03. Manutenção de relação
jurídica de direito público sem solução de
continuidade.
Segurança
ora
concedida.
Recurso provido.
Vistos.
A r. sentença de fls. 129/134, cujo relatório é adotado,
julgou improcedente a ação e denegou a ordem em mandado de segurança
impetrado por Rosemeire Maciel, na qual a impetrante objetiva averbação para
todos os fins, principalmente para futura aposentadoria, da data de ingresso no
serviço público (11/02/1992), correspondente à data de ingresso no serviço
público estadual.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023359-89.2018.8.26.0564 -Voto no 17.121-R
3
Concluiu o julgado na inexistência de continuidade do
efetivo exercício do cargo público.
A impetrante apela com vistas à inversão do julgado,
sustentando que foi servidora pública do Estado de São Paulo, no período de
11/02/1992 até 08/02/2010, quando se exonerou para tomar posse no cargo
de coordenadora pedagógica, no dia seguinte, junto à Municipalidade, ou seja,
a partir de 09/02/2010.
Argumenta a apelante que faz jus à aposentadoria com
integralidade e paridade de vencimentos, conforme as regras de transição do
artigo 6o da EC no 41/03, vez que ingressou no serviço público em 1992 e que
não houve interrupção do vínculo, porém o município quer submetê-la às
regras atuais, vez que considera a data de ingresso no serviço público
municipal para fins do artigo 6o da EC no 41/03 (fls. 137/146).
O recurso foi processado e respondido (fls. 158/162).
É o relatório.
Nada obsta o conhecimento do recurso.
É certo que a impetrante foi funcionária pública estadual no
período de 11/02/1992 a 08/02/2010 (certidão de fl. 22) e a partir de
09/02/2010 tomou posse no cargo de coordenadora pedagógica no serviço
público municipal (fl. 19).
Os documentos apresentados comprovam que todos os
tempos de contribuição da autora, em outros órgãos, foram averbados para
fins de aposentadoria junto ao instituto de previdência do Município de São
Bernardo do Campo - SBCPREV.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023359-89.2018.8.26.0564 -Voto no 17.121-R
4
A controvérsia está na data em que deve ser considerada
como de início no serviço público para fins do artigo 6o da EC no 41/03.
Assim dispõe o artigo 6o da EC no 41/03:
Art. 6o Ressalvado o direito de opção à aposentadoria
pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição
Federal ou pelas regras estabelecidas pelo art. 2o desta
Emenda, o servidor da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e
fundações, que tenha ingressado no serviço público até a
data de publicação desta Emenda poderá aposentar-se
com proventos integrais, que corresponderão à totalidade
da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se
der a aposentadoria, na forma da lei, quando, observadas
as reduções de idade e tempo de contribuição contidas
no § 5o do art. 40 da Constituição Federal, vier a
preencher, cumulativamente, as seguintes condições:
I - sessenta anos de idade, se homem, e cinqüenta e
cinco anos de idade, se mulher;
II - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta
anos de contribuição, se mulher;
III - vinte anos de efetivo exercício no serviço público; e
IV - dez anos de carreira e cinco anos de efetivo exercício
no cargo em que se der a aposentadoria (Grifos nossos).
Não leio na redação da disposição normativa o que impeça

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023359-89.2018.8.26.0564 -Voto no 17.121-R
5
a mobilidade do servidor público nas diversas carreiras de um mesmo ente
público, ou de diversos entes públicos, e que exija o congelamento da relação
jurídica existente ao tempo de promulgação da EC no 41/03.
O que se exige para a aquisição do direito à aposentadoria
com integralidade e paridade de proventos é a existência de relação jurídica
estatutária entre o servidor e administração pública ao tempo da promulgação
da emenda constitucional, e a manutenção de vínculo de igual natureza até o
cumprimento do tempo de serviço.
Pouco importa que tenha havido alteração do cargo público
ocupado pelo servidor, pois a norma constitucional se refere à existência de
relação jurídica de direito público em gênero, e não em espécie.
Bem a propósito é a conhecida possibilidade de contagem
recíproca de tempo de serviço mediante compensação financeira entre os
entes públicos.
Comprovado nos autos que a apelante tem o direito à
contagem recíproca e não tendo havido solução de continuidade de vínculo de
direito público com a administração, é o caso de ser observado o direito à
aposentadoria nos termos do art. 6o da EC no 41/03, o que fica declarado.
Assim, tenho que deve ser concedida a segurança, o que
autoriza o acolhimento da pretensão recursal.
Voto pelo provimento do recurso.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023359-89.2018.8.26.0564 -Voto no 17.121-R
6